Tribunal: TJMT
Processo: 1009047-23.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009047-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELICA ANDERSEN CHAVES - CPF: 103.496.399-65 (APELADO), ADRIANO ARAUJO VILLELA - CPF: 004.029.471-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS - SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA –
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2
o
DA CF
E DOS ART. 263 A 268 DA LEI 04/1990
– NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O
art. 37, IX, da Constituição Federal
prevê a possibilidade de
contratação temporária, por tempo determinado, a fim de atender à necessidade provisória de excepcional interesse público.

O contrato temporário válido, submetido no regime jurídico estatutário, não ensejam aos servidores o direito a depósito de FGTS e verbas rescisórias.

In casu,
não houve desvirtuamento do contrato temporário
, o intuito foi realmente atender à necessidade excepcional, portanto, não faz jus o servidor ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS no período trabalhado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame interposto por Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1009047-23.2022.8.11.0003, ajuizada por Angélica Andersen Chaves, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a autora os valores relativos aos depósitos do FGTS, isto é, até o período em que manteve vínculo com a administração pública no ano de 2019 a 2021, com correção monetária baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG.

Nas razões recursais, o Ente Público Estatal sustenta que “
a apelada, desde o momento da assinatura do contrato, tinha ciência da temporariedade do vínculo firmado e da ausência de concurso público, não podendo agora, após a rescisão do contrato, alegar que este era nulo, a fim de se beneficiar dos efeitos que decorreriam da decretação da nulidade”.

Alega ainda
“aimpossibilidade de reconhecimento de relação empregatícia entre o Estado de Mato Grosso e a parte autora, razão pela qual se afasta, desde já, a aplicação das normas da CLT ao caso concreto”.

Argumenta que
a pretensão de pagamento do FGTS é despropositada, porquanto o liame jurídico que ligava a parte autora ao Estado era alicerçado em um contrato temporário, que tem natureza jurídica administrativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
170720684
).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público que justifique sua intervenção. (id. 17158194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame interposto por Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1009047- 23.2022.8.11.0003, ajuizada por Angélica Andersen Chaves, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a autora os valores relativos aos depósitos do FGTS, isto é, até o período em que manteve vínculo com a administração pública no ano de2019 a 2021, com correção monetária baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora foi contratada de forma temporária visando atender interesse público, para exercer a função de professora da rede estadual de ensino.

Em análise da documentação apresentada, observo que consta no Holerite da Apelada, que se trata de contratação temporária função professor habilitado, id. 170720671.

Sobre o assunto, é sabido que a contratação excepcional é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda:
“
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Presumindo-se que trata de contratação para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX da Constituição Federal), que dispensa a realização de concurso público, pelo regime jurídico-administrativo.

Sobre servidor temporário destaco o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:

Os contratados por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da Carta Magna, bem como ao regime geral de previdência social. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Na época
da admissão da apelada, o contrato por tempo determinado de excepcional interesse público no Estado de Mato Grosso tinha respaldo nos arts. 263 a 266 da Lei 04/90, que foram, em sua maioria, revogados pela Lei Complementar 600/2017,
in verbis:

“Art. 263- Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264- Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer Recenseamento;

III - atender a situações de calamidade pública;

IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; Redação anteriordada pela LC
12/92.

VI - atender as outras situações motivadamente de urgência.(Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017) Redação original.

VI - Atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. Redação anteriordada pela LC
12/92.

§ 1º As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses,prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público.(Expressão declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017)

Redação original.

§ 1º
As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar a prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes que serão improrrogáveis
. Redação original.

§ 2º O recrutamento, será feito mediante processos seletivos simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial. (Revogado pela LC
600/17
)

Art. 265- É vedado o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste título, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. (Revogado pela LC
600/17
)

Art. 266 - Nas contratações por tempo determinado serão observados os padrões de vencimento dos planos de carreira do órgão ou entidade contratante, exceto na hipótese do inciso V do art. 264, quando serão observados os valores do mercado de trabalho”.

No caso, o tempo de duração do contrato temporário firmado com a apelada, não ultrapassou o período estabelecido em lei, o §1º do art. 264 da norma supracitada é claro no que tange ao período de vigência das contratações, que é de 6 (meses) podendo ser prorrogado até o limite de 24 (vinte quatro) meses, quando passam a ser improrrogáveis.

In casu
, o requisito foi observado pelo ente público estatal.

Assim, não existe nenhum vínculo de estabilidade ou efetividade entre a contratada e a Administração, a qual pode, a qualquer momento, por juízo de conveniência e oportunidade, extingui-lo para melhor atender aos interesses da coletividade.

A hipótese dos autos
não se enquadra nos casos de nulidade de contratação temporária por sucessivas renovações, não se tratando da hipótese de desvirtuamento do excepcional interesse público
, vigeu exatamente por dois anos, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Diante desse quadro, inaplicáveis as regras da Consolidação das Leis do Trabalho. E como
não há desvirtuamento do contrato temporário
, não tem direito a Apelante ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; este direito somente é garantido se o contrato com a Administração Pública fosse declarado nulo (STF - RE 596.478-RR).

Por conseguinte, inviável a concessão dos direitos trabalhistas pertinentes, como postulado na inicial, até porque, não vislumbro qualquer irregularidade no contrato
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE. VIGILANTE.CONTRATAÇÃOEMERGENCIAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO E VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDOS. 1.
Acontrataçãotemporária, por tempo determinado, a fim de atender à necessidadetemporáriade excepcional interesse público, está prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. Não obstante a submissão da partecontratadaemergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR e do RE 765.320-MG, posicionou-se no sentido do direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTSaoscontratadosemergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária dacontratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência das sucessivas prorrogações.

3. Na espécie, não restou configurado o desvirtuamento da necessidade excepcional declarada, a amparar o direito ao depósito e ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –FGTSno período trabalhado, haja vista se tratar de modalidades decontrataçãodistintas, não se evidenciando as alegadas prorrogações sucessivas. 4. Sentença de improcedência mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70082838608, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 19-02-2020)

Deve-se, portanto, o pedido da ação ser julgado improcedente, com essas considerações, conheço do recurso e dou provimento.

É como voto

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise das apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023